Tribunal: TJSP
Processo: 1082620-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO - CONTRATO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO, REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RÉ.
Argumentos convincentes - Danos morais caracterizados - Ausência de comprovação de que o cancelamento do voo se deu por ausência de condições meteorológicas favoráveis, como bem consignado na sentença - Responsabilidade objetiva da

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO - CONTRATO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO, REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RÉ.
Argumentos convincentes - Danos morais caracterizados - Ausência de comprovação de que o cancelamento do voo se deu por ausência de condições meteorológicas favoráveis, como bem consignado na sentença - Responsabilidade objetiva da ré - Perda de um dia de viagem de lazer (carnaval) que não pode ser reputado mero inadimplemento contratual - Danos morais caracterizados - Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que bem observa as características do caso concreto e atende aos fins a que se destina, de modo que não se cogita da almejada redução.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082620-82.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado KAYAN NUNES NASCIMENTO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1082620-82.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 40829 – Fl. 2/6
APELAÇÃO 1082620-82.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
APELADO: KAYAN NUNES NASCIMENTO
VOTO 40829
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIRO -
CONTRATO
DE
CONSUMO
-
CANCELAMENTO
DE
VOO,
REALOCAÇÃO
NO
DIA
SEGUINTE
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA - RECURSO DA RÉ.
Argumentos convincentes - Danos morais caracterizados - Ausência de
comprovação de que o cancelamento do voo se deu por ausência de
condições meteorológicas favoráveis, como bem consignado na sentença -
Responsabilidade objetiva da ré - Perda de um dia de viagem de lazer
(carnaval) que não pode ser reputado mero inadimplemento contratual -
Danos morais caracterizados - Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), valor que bem observa as características do caso concreto e
atende aos fins a que se destina, de modo que não se cogita da almejada
redução.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por KAYAN NUNES
NASCIMENTO, em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, objetivando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de
cancelamento de voo nacional, com realocação no dia seguinte.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição sobreveio
sentença de procedência (fls. 92/95), fixada a indenização por danos morais em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformada, a requerida apela.
Em síntese, sustenta a recorrente que: (a) não deveria ter sido
condenada, porque o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior, qual seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1082620-82.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 40829 – Fl. 3/6
condições meteorológicas desfavoráveis e, ademais, realocou o autor em voo seguinte,
“sem qualquer percalço”; (b) prestou total assistência ao autor, oferecendo voucher de
alimentação; (c) caso mantida sua condenação, deve ser reduzido o valor da indenização
fixada na sentença, porque excessivo e desproporcional. Firme em tal argumentação,
requer provimento (fls. 97/111).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 116/120).
O autor requer seja dada oportunidade para que seus advogados
apresentem memoriais escritos e realizem sustentação oral (fl. 126).
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, impende salientar que de consumo a relação jurídica
havida entre as partes, de modo que o consumidor autor, ora apelado, ostenta direito à
proteção diferenciada que lhe confere a Constituição Federal e a legislação
infraconstitucional, notadamente o Código de Defesa do Consumidor.
No mais, temos que não controvertem as partes a respeito do
cancelamento do voo contratado, bem como de que houve a realocação, para viagem em
voo outro, apenas no dia seguinte.
Cinge-se a controvérsia nesta sede à existência dos danos e respectivo
dever de indenizar, bem como da adequação do valor da indenização arbitrado na sentença,
objeto do presente recurso, manejado pela companhia aérea requerida.
Pois bem.
Não convence a argumentação da companhia aérea requerida.
Deveras, da análise detida dos autos, conclui-se que a requerida não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1082620-82.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 40829 – Fl. 4/6
fez prova bastante de que o voo teria sido cancelado em razão de condições climáticas
desfavoráveis, a excluir sua responsabilidade.
Deveras, como bem consignado na sentença, o autor informou que
outros voos partiram no dia, inclusive operados pela mesma companhia área, que não
refutou especificadamente tal alegação e, ademais, “os prints de fls. 48 não se prestam a
comprovar a adversidade de condições para o horário de voo do autor, mas sim para
horário de 4 horas antes”.
A situação retratada não pode ser considerado mero inadimplemento
contratual.
Deveras, em razão do imbróglio, o autor perdeu um dia de sua viagem
de lazer (carnaval), o que por certo lhe causou danos que superam o simples dissabor
inerente à hodierna vida em sociedade e dizem diretamente com a atividade desenvolvida
pela requerida junto ao mercado, com vistas ao lucro, sendo objetiva sua responsabilidade.
No mais, a prestação de assistência material (voucher para
alimentação), influi no quantum indenizatório, mas por si só não tem o condão de afastar a
responsabilidade da requerida.
Passa-se à análise do pleito de redução do valor da indenização.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do
dano moral, já ficou assentado:
“Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral. Verba devida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1082620-82.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 40829 – Fl. 5/6
Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante
estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo
atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição
pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX
236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função
jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap.
143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Considerando-se todos estes fatores, temos que o valor arbitrado na r
sentença (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, pois
bem observa as características do caso concreto e não se mostra mais do que suficiente
para os fins a que se destina.
Tal importe deve mesmo ser corrigido de seu arbitramento (data da
sentença), na esteira do entendimento sumulado do C. STJ (verbete 362) e acrescidos de
juros de mora legais da citação (CC, art. 405), por se cuidar de responsabilidade civil
contratual, como já determinado na r. decisão recorrida.
No mais, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a honorária
de sucumbência, devida pela ré, que foi fixada na sentença em “10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação”, resta majorada para 15% (quinze por cento) de tal base de
cálculo.
Alfim, vale salientar que não está o órgão julgador obrigado a tecer
considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e
dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto para chegar à solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1082620-82.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 40829 – Fl. 6/6
encontrada, o que se verificou no caso concreto. Ademais, para acesso às instâncias
extraordinárias é desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica